Tribunal: TJDFT
Processo: 0706315-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE DESPESAS COMUNS. CONDOMÍNIO DE FATO. TITULARIDADE DO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de despesas condominiais em condomínio de fato, sob o fundamento de inexistência de prova da titularidade do imóvel pela parte ré. O recorrente sustenta o cerceamento de defesa e a possibilidade de cobrança das contribuições associativas independentemente da adesão formal à associação de moradores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas complementares; e (ii) estabelecer se a cobrança das despesas condominiais pode ser exigida da ré sem a comprovação de sua titularidade sobre o imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz possui o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370 do CPC, sendo suficiente a prova documental existente nos autos para a formação do convencimento do julgador.
4. A citação por edital da parte ré foi devidamente realizada após tentativas frustradas de localização em diversos endereços, com a intervenção da Curadoria de Ausentes, o que aperfeiçoou a relação processual.
5. O ônus da prova da titularidade do imóvel cabe ao autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível presumir a vinculação da ré ao condomínio apenas pela existência de débitos ou pela menção de seu nome em relatórios administrativos.
6. A ausência de prova inequívoca da posse ou propriedade da unidade autônoma pela ré impede a exigência das contribuições condominiais, sendo inviável presumir sua filiação à associação de moradores sem adesão voluntária ou comprovação de benefício direto.
7. O defensor público e o curador especial não estão sujeitos ao ônus da impugnação específica, conforme o art. 341, parágrafo único, do CPC, de modo que incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, parágrafo único; 370; 373, I; 85, § 11. CF/1988, art. 5o, LIV e LV. Lei 6.766/1979, art. 36-A. CC, art. 1.336, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1382262, 0701711-66.2020.8.07.0021, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 27.10.2021, DJe 10.11.2021.

e